Tribunal: TCU
Processo: 000.979/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 20033157200600105, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 579249, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto OBJETO: CAPACITACAO DE POLICIAIS CIVIS E PERITOS CRIMINAIS NO CURSO DE COMBATE A CRIMES POR MEIO ELETRONICO, VISANDO IDENTIFICAR, INVESTIGAR E COMBATER OS CRIMES VIRTUAIS COM GRANDE INCIDENCIA NOS ULTIMOS ANOS, CONHECENDO MEIOS DE INVASAO E COMO SE DEFENDER DELES. (no da TCE no sistema: 937/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11196/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em desfavor de Ronaldo José Benedet (ex-Secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina) e Maria Helena Hoffmann (então gestora do projeto e da execução do convênio), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Governo do Estado de Santa Catarina por meio do Convênio 105/2006, o qual teve por objeto a capacitação de policiais civis e peritos criminais para combate a crimes virtuais (vigência: 28/12/2006 a 1/4/2009); Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 20/7/2016 (emissão do Parecer 1049/2016, pela instauração da TCE, peça 100) e 1o/4/2020 (emissão do Parecer 3/2020, pela não aprovação das contas e notificação dos responsáveis, peça 103); Considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 246-248) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 249), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1. Processo TC- Processo 000.979/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Helena Hoffmann (XXX.379.249-XX); Ronaldo José Benedet (XXX.209.109-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.